Tribunal: TJPA
Processo: 0811151-26.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811151-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES, HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0811151-26.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES.

ADVOGADO: VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, OAB-PA N.º 32.202.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA.

Processo Originário nº
0800535-07.2021.8.14.0029.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E PROVAS ILÍCITAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Revisão criminal contra sentença penal condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA, que condenou o requerente à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.115 (hum mil, cento e quinze) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, do Código Penal e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, mantida no v. acordão prolatado pela E. 1ª Turma de Direito Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabível o reconhecimento da ausência de justa causa, decorrente da nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas apreendidas; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos Especial e Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A
suposta ilegalidade na abordagem policial decorrente da invasão de domicílio e consequente ilicitude das provas não se verifica, por inexistência de vício que comprometa a regularidade do ato ou que justifique sua nulidade. Nos termos da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável, salvo em casos de flagrante delito, desastre, necessidade de prestação de socorro ou determinação judicial, durante o dia. Assim, havendo indícios concretos da prática de crime no interior da residência, é possível relativizar a inviolabilidade domiciliar.

4. As provas demonstram que a ação policial foi embasada em denúncia anônima quanto ao envolvimento do requerente com o tráfico de drogas. Ademais, o próprio revisionando admitiu, no momento da prisão em flagrante, a propriedade da substância entorpecente, corroborando a legalidade da atuação policial. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a desconstituição da coisa julgada, uma vez não existirem vícios que comprometam a legalidade da decisão proferida.

5.
Não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. DISPOSITIVO.

6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF,
do artigo 5º, inciso XI;
CPP, art.302, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806; STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022; STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020; STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023;
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08142478320238140000 17473816, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2023, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES, inconformado com a sentença
proferida pela
Vara Única da Comarca de Maracanã-PA,
que o condenou a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.115 (hum mil, cento e quinze) dias-multa no regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, no âmbito do processo criminal n.º

0800535-07.2021.8.14.0029

(ID 20566175), ajuizou a presente AÇÃO DE REVISAO CRIMINAL, pleiteando a sua reforma

O requerente sustenta a anulação de sua condenação, com base na tese de "nulidade da busca e apreensão baseada em denúncia “anônima, "determinando a ilicitude das provas obtidas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e § 3º do CPP'".

Segundo o requerente, as provas materiais colhidas no processo seriam ilícitas, eis que decorrentes de busca pessoal fundada em denúncia anônima, sem mandado judicial, o que teria contaminado todos os demais elementos probatórios do processo, devendo, por isso, ser declarada a nulidade processual em questão.

Em decisão de ID 21148223, acolhi o pedido de gratuidade de justiça.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça sustenta que a defesa não se desincumbido do ônus de provar, nesta ação, a inocência do acusado ou mesmo a existência de vício processual apto anular o decreto condenatório, devendo o pedido revisional ser julgado improcedente (ID 21399008).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendido dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO.

Pleito absolutório. Nulidade. Violação de Domicílio. Ilicitude de provas:

Cinge-se a pretensão defensiva na tese de nulidade do édito condenatório, vez que ancorado em provas ilícitas, haja vista que o ingresso de policiais militares à residência do requerente, desassistido de autorização judicial, deu-se em flagrante violação de domicílio, uma vez derivado de mera denúncia anônima, desprovida de prévia investigação, matéria que não foi suscitada na via ordinária e nem na apelação criminal.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal, quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Na hipótese vertente, a ação se ampara no inciso I do art. 621 do CPP,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos
”.

Compulsando os autos, entretanto, verifica-se que o
decisum
obstaculizado foi baseado nas provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, principalmente na prova material e oral, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo que os autos evidenciaram a condenação do requerente em razão do que restou cabalmente demonstrado.

No que concerne aos vícios apontados no tocante à ilegalidade do flagrante por suposta invasão de domicílio, e consequente ilicitude das provas, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida pelo autor.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados"

(STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de denúncia anônima de morador local que não quis se identificar, relacionadas à figura do requerente como traficante local.

Nos termos da prova alinhavada, observa-se que o requerente estava em prisão domiciliar e não retornou ao presídio para a continuidade do cumprimento da pena. Há de se mencionar, ademais, que o revisionando, ao ser preso em flagrante delito, assumiu aos policiais a propriedade do entorpecente.

Em audiência de instrução e julgamento, enfatiza a testemunha Antônio Moura da Silva Junior – cabo PM (sentença ID 20566175, págs. 3-4):

“(...)
Nos que estavam sentados ao redor não foi encontrado nada
, o que foi encontrado foi somente com o “Vaqueirinho”, foi uma porção prensada de
MACONHA
e duas pedras de
OXI
enroladas em sacos plásticos e uma quantidade também em dinheiro, acho que pouco mais de 500 reais, foi isso que foi encontrado. Também tinha uma mochila, dentro da mochila tinha uma balança de precisão e também nós apreendemos uma motocicleta, uma ronda preta, com chassi e motor adulterado. A revista foi feita na frente de todo mundo, inclusive eles estavam vendo, presenciando tudo. Eu indaguei ele a respeito de quem era o entorpecente porque nós tínhamos informações de que tinha alguém maior por trás que trazia, que fornecia, mas ele disse que não, que era dele, ele também não quis envolver a companheira dele,
então ele disse que era somente dele
.
Ele disse que tava lá comercializando
. (...)”.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crimes no local, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crimes permanentes (Tráfico de Drogas e Receptação), cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o requerente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita do cometimento de crime naquele local. O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP. Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos. Nesta senda de raciocínio: STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Com efeito, o depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu.
Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento: STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020; STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Assim, há falar em ilicitude de provas, as quais revelam-se seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao requerente, motivo pelo qual a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada, no que concerne à aventada nulidade.

Lado outro, tem-se que a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que visa a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia,
verbis
: STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; STJ - AgRg no HC n. 707.839/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; STJ - AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 17/08/2022.

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado desta egrégia Corte Estadual:
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08142478320238140000 17473816, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2023, Seção de Direito Penal.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
acompanhando o ilustre parecer ministerial, conheço da Revisão Criminal, porém a julgo
IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025